Tribunal: TJDFT
Processo: 0744328-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito, o que se verificou no caso.
2. Em sendo as provas obtidas a partir da busca policial no interior da residência, lícitas, tem-se que o conjunto probatório formado, sobretudo, pelos testemunhos policiais e prova pericial, é suficiente para a comprovação da autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas. O réu trazia e tinha em depósito drogas para fins de difusão ilícita.
3. Recurso conhecido e provido.